Tribunal: TJPA
Processo: 0056088-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056088-08.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCOS DA SILVA REGO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DECLAROU INEPTA A INICIAL PORQUE A PARTE AUTORA NÃO TERIA COMPROVADO DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO INCORRETA. JUIZ INDEFERIU EM MOMENTO ANTERIOR O DEPÓSITO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUIZ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Analisando detidamente os autos, observo que o juiz indeferiu o pedido autoral para consignação das parcelas até que o processo fosse julgado (ID 815470 - Pág. 2), no entanto, após arguição de preliminar da contestação de inépcia da inicial, o feito foi sentenciado decretando a inépcia por falta prova da continuidade dos depósitos dos valores incontroversos.

II-
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerido o depósito judicial, cabia ao juiz autorizá-lo, não o fazendo, não poderia em sentença julgar exigindo comportamento anteriormente indeferido, e, caso mudasse de opinião, deveria oportunizar a parte autora a sanar a lacuna, o que não ocorreu.

III-
Torna-se claro o impedimento a defesa da parte no caso dos autos, gerando além cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, hoje vetada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal. Adiciono que hora o juiz indefere o depósito, hora sentencia acolhendo a preliminar de inépcia da inicial porque não houve depósitos, caracterizando verdadeiro “
Venire contra factum proprium
”, comportamento contraditório do juiz, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

IV -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA GUERREADA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0056088-08.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCOS DA SILVA REGO

ADVOGADO: GLAUCILENE SANTOS CABRAL

APELADO: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCOS DA SILVA REGO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
Ação Revisional de Contrato, cumulado com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral
movida em face de
BANCO HONDA S/A.

Consta da inicial da ação que o autor realizou com o banco réu um contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 7.416,18 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezoito centavos), a ser pago em 36 parcelas de R$ 326,89 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos). Alegando abusividade e ilegalidade de cláusulas contratuais, r
equereu nulidade de cláusulas abusivas, danos morais e repetição de indébito.

Indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a emenda a inicial (ID 815468 - Pág. 1).

Reconsiderado o pedido de justiça gratuita e indeferido o pedido de tutela antecipada, inclusive em relação à consignação dos valores pretendidos (ID 815470 - Pág. 2).

Contestação apresentada pelo banco (ID 815471).

Réplica no ID 815473.

Sentença proferida (ID 815474), onde o juiz acatou a preliminar levantada pelo banco réu e declarou inepta a inicial, julgando extinto o processo, sob o principal argumento de que “
Ocorre que a prévia juntada dos dados mínimos sobre os itens a que se controverte, a apresentação de provas haveis dos percentuais médios praticados no mercado, bem como a prova da continuidade dos depósitos dos valores incontroversos devem constar nos autos, o que efetivamente não ocorreu, considerando que são condições inafastáveis de procedibilidade para o tipo de ação ora em análise.
”.

Apelação
interposta pela parte autora (ID 815475), onde sustenta a recorrente: 1) que o juiz não deferiu a
consignação dos valores
e depois extinguiu a presente ação sem resolução de mérito, com o fundamento de inépcia da inicial já que para a devida revisão de contrato os valores julgados devidos pelo autor deveriam estar depositados em juízo.
Requereu a nulidade da sentença combatida.

Contrarrazões apresentadas pelo banco (ID 815476).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0056088-08.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCOS DA SILVA REGO

ADVOGADO: GLAUCILENE SANTOS CABRAL

APELADO: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, observo que o juiz indeferiu o pedido autoral para consignação das parcelas até que o processo fosse julgado (ID 815470 - Pág. 2), no entanto, após arguição de preliminar da contestação de inépcia da inicial, o feito foi sentenciado decretando a inépcia por falta prova da continuidade dos depósitos dos valores incontroversos.

Acrescento que durante toda a instrução processual, não houve deferimento do pedido do depósito judicial das parcelas.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerido o depósito judicial, cabia ao juiz autorizá-lo, não o fazendo, não poderia em sentença julgar exigindo comportamento anteriormente indeferido, e, caso mudasse de opinião, deveria oportunizar a parte autora a sanar a lacuna, o que não ocorreu.

Torna-se claro o impedimento a defesa da parte no caso dos autos, gerando além cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, hoje vetada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.
Adiciono que hora o juiz indefere o depósito, hora sentencia acolhendo a preliminar de inépcia da inicial porque não houve depósitos, caracterizando verdadeiro
“Venire contra factum proprium”
, comportamento contraditório do juiz, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CELULAR. SUPOSTO VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. LAUDO ATESTANDO QUE O APARELHO SE ENCOTRAVA EMPENADO. EXCLUSÃO DA GARANTIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDO PELA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A autora afirmou na inicial que comprou o aparelho celular da marca MOTOROLA em 18/05/2017, mas, com aproximadamente dez meses de uso, ele começou a apresentar defeitos, culminando por apresentar um superaquecimento que o tornava impróprio ao uso com a perda das funções. Argumentou que levou o aparelho na assistência técnica autorizada da segunda ré, que afirmou que o aparelho estava "empenado" e que o referido defeito se encontrava fora da garantia.

Verifica-se que a parte autora requereu a produção de prova pericial, mas ela foi indeferida sob o argumento de que seria dispensável ao deslinde do feito. Nesse ponto, cumpre destacar que
a máxima venire contra factum proprium impede que uma mesma pessoa, em momentos distintos, adote dois comportamentos, sendo que o segundo deles surpreende o outro sujeito, por ser completamente diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, em virtude do primeiro
. Ademais,
a proibição de comportamento contraditório também é aplicável ao juiz, conforme apontam os Enunciados 375 e 376 do FPPC.
Nitidamente, há um comportamento contraditório do julgador, uma vez que afirmou ser desnecessária a produção de prova pericial, mas, na sentença, julgou improcedente o pedido sob o fundamento do rompimento do nexo causal decorrente de culpa exclusiva da consumidora, sem possibilitar que ela pudesse comprovar os fatos narrados na inicial ou, ao menos, rebater os documentos produzidos unilateralmente pela parte ré. Ademais, considerando que a prova requerida poderia comprovar o fato constitutivo do direito da parte apelante, entendo que é essencial ao deslinde da causa razão pela qual a sentença impugnada, que julgou antecipadamente a lide sem a produção da prova pericial merece ser anulada, eis que patente o prejuízo sofrido pelos demandantes. Acrescente-se que o juízo a quo, ao julgar a causa sem que a parte autora pudesse produzir as provas requeridas com relação à matéria controversa, impediu este Tribunal do conhecimento da tese da procedência ou improcedência do pedido.
Evidente, portanto, o cerceamento de defesa, não sendo outro o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. Sentença cassada
para determinar o prosseguimento do feito com a produção da prova pericial requerida. PROVIMENTO DO RECURSO. (0019656-45.2018.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 30/03/2023 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A

SENTENÇA

GUERREADA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023